Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato autor. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não dispõe de recursos financeiros, “não realiza a cobrança de qualquer valor a título de mensalidade ou cobrança de qualquer outro valor para a atuação na representação dos interesses coletivos da categoria ou individuais dos seus integrantes”, conforme demonstram os extratos bancários dos anos de 2018 a 2020, juntados aos autos. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar, o agravante postulou pela antecipação da tutela recursal, a fim, de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando a pretensão antecipatória ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado pelo agravante. O perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que o não recolhimento das custas iniciais implicará a extinção do processo de origem. A relevância da fundamentação recursal, por sua vez, conduz à probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque as alegações do agravante estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento, porquanto demonstrou, “quantum satis”, que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. Conforme se extrai dos extratos bancários do ora agravante (Id’s. 25319017 e 25319023), relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020, não houve movimento financeira durante todo o referido período, o que revela, “prima facie”, a ausência de renda e, por conseguinte, a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com o pagamento das despesas processuais. Nesse passo, é de se dessumir que o ora agravante se desincumbiu do ônus estabelecida pelo enunciado da Súmula 481 do STJ, ao “demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, considerando que o agravante demonstrou sua hipossuficiência, para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se acolher a pretensão ora postulada, sem embargo de futura impugnação à concessão de tais benefícios pelo Distrito Federal, acompanhada de prova de eventual condição financeira favorável ao sindicato-autor. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Por via de consequência, fica sobrestada a obrigação de recolhimento das custas iniciais nos autos de origem, que deve ter seu regular prosseguimento. Comunique-se ao d. magistrado prolator da decisão agravada. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator